Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-20.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. A fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Tendo em vista que o tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, não há se falar na fixação de honorários recursais, em favor do ora Recorrente. (AgInt no REsp 1705277/PE, Ministra Regina Helena Costa, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados